Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2015.01.125134-3. IPREV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução individual do título judicial constituído na Ação Civil Pública 2015.01.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. 1.1. Nas razões dos embargos, aponta erro material e omissão no julgado. Pretende que seja alterado o índice de correção monetária; sejam majorados os honorários de sucumbência e executados os honorários da fase de conhecimento nestes autos.
2. As alegações de omissão e de erro material, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento. 2.1. Inexiste erro material ou omissão no acórdão embargado, que claramente considerou preclusa a fase de homologação de planilha com índice de correção monetária apresentada pelo próprio embargante. 2.2. Também foi afastada a execução dos honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, por se mostrar em desconformidade com o título exequendo, sendo certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.